Tribunal: TJDFT
Processo: 0725330-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725330-25.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERRACAP. EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA VENDA DIRETA DE LOTES. SUSPENSÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE PROPRIEDADE. AÇÕES JUDICIAS QUE DISCUTEM A TITULARIDADE DO IMÓVEL. LEI DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. REALIZAÇÃO DE ACORDO. GARANTIAS. 1. Decisão judicial de caráter precário, determinando a indisponibilidade do bem, não deve prevalecer sobre o direito de propriedade respaldado em registro imobiliário, mormente quando proferida em esfera distinta, pois ao proprietário compete adotar as providências necessárias acaso noticiado seu descumprimento. 2. A lei que trata da Regularização Fundiária Urbana dispõe que mesmo as áreas cuja titularidade se discute em ação judicial podem ser objeto de regularização, desde que realizado acordo judicial ou extrajudicial homologado pelo juiz. 3. Autorizada a alienação ao particular, deve-se avaliar o cumprimento dos requisitos legalmente impostos no momento da transferência da propriedade pelo poder público ao adquirente, o que, contudo, não impede a realização da licitação, não se afigurando razoável a suspensão do certame. 4. A regularização fundiária dos condomínios locais prestigia o interesse da coletividade e, em especial, dos próprios ocupantes da área objeto da alienação, não se caracterizando o perigo de dano suficiente para suspender o processo licitatório. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 2o, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 16 da Lei 13.4652017 e 3o da Lei 8.666/1993, buscando a nulidade dos Editais nos 2/2018 e 3/2019, lançados pela recorrida para a venda direita de lotes situados no condomínio. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 489, § 2o, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no quanto à alegada contrariedade aos artigos 16 da Lei 13.4652017 e 3o da Lei 8.666/199, pois a turma julgadora decidiu não haver afronta aos aludidos dispositivos legais, “ante a ausência de acordo entre as partes nos autos da Ação Demarcatória, quando do lançamento de editais para a venda direta dos bens” (Id 14977261-pág. 3). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao pedido id 18042232-pág 14, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003